Tribunal: CARF
Processo: 10746.720651/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720651/2018-97
ACÓRDÃO
1001-003.471 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE. SUMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-033.666, proferido pela
3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação apresentada (fls. 173/181), para:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.471 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720651/2018-97
2
1. reduzir o IRPJ lançado, referente ao 4o trimestre de 2015, de R$ 1.625,90
para R$ 1.325,90, assim como, na mesma proporção, a multa pelo
lançamento de ofício no percentual de 112,50% e os juros de mora
correspondentes; e;
2. quanto aos demais períodos de apuração, manter o crédito tributário
conforme lançado.
O lançamento consiste em auto de infração referente ao IRPJ, em razão de, em
procedimento de Verificações Obrigatórias, divergências constatadas entre os valores
declarados/pagos e os valores provisionados na escrituração contábil, conforme a descrição dos
fatos e o enquadramento legal constam do Auto de Infração de IRPJ às fls. 2 a 30 e Relatório Fiscal
às fls. 31 a 39.
Em sua defesa a contribuinte não teria impugnado os créditos tributários referentes
ao 1o, 2o e 4o trimestres de 2013; teria impugnado parcialmente o crédito tributário do 3o
trimestre de 2013, alegando que o valor correto para o IRPJ seria de R$ 9.047.54; e, impugnado
totalmente os créditos tributários dos anos-calendários 2014 e 2015, apresentando uma relação
de pagamentos e a seguinte alegação: “Segue abaixo demonstração dos valores pagos, dados
esses retirados do próprio site da Receita Federal, onde se comprova o pagamento dos valores em
cobrança indébita”.
A d. DRJ esclareceu que quanto às parcelas não impugnadas, deverá ser observado
o disposto no art. 21, § 1o, do Decreto no 70.235/72.
Em relação aos demais períodos impugnados a d. DRJ decidiu pela redução,
referente ao crédito tributário de IRPJ do 4o trimestre de 2015, do valor principal lançado em R$
300,00 (e a multa e os juros correspondentes).
Assim fez-se necessário reduzir o IRPJ lançado, referente ao 4o trimestre de 2015,
de R$ 1.625,90 para R$ 1.325,90, assim como, na mesma proporção, a multa pelo lançamento de
ofício no percentual de 112,50% e os juros de mora correspondentes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 25.4.2023 (cópia de Aviso de Recebimento – AR, de
fl. 191), apresentou seu recurso voluntário em 24.5.2023 (fls. 194/199), ocasião em que defendeu
tão somente a aplicação da prescrição intercorrente.
A artigo 1o, § 1o da Lei n° 9.873/99, vem impedir que discussão sobre créditos
tributários se perpetue pelo tempo, prevendo assim a incidência da prescrição
intercorrente no procedimento administrativo, quando paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, orientando o arquivamento do
procedimento.
No caso em tela, a Recorrente impugnou o lançamento dos créditos tributários
em 21/05/2018, e a administração pública apenas julgou a impugnação em 08 de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.471 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720651/2018-97
3
março de 2023, após quase 05 anos, em total violação princípio da celeridade
processual e aos ditames legais do artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99, ensejando
assim a prescrição intercorrente.
Sobre essa possibilidade do reconhecimento a prescrição intercorrente no
processo administrativo tributário, o Tribunal Regional da Terceira Região assim
decidiu sobre fatos idênticos...
Na mesma linha de entendimento o Tribunal Regional da 4a Região, reconhece à
prescrição intercorrente no processo administrativo tributário...
Diante a jurisprudência majoritária, requer a decretação da prescrição
intercorrente, e em consequência a extinção dos créditos tributários com
fundamento no art. 156, inciso V do CTN, como forma da mais lídima justiça.
Diante do exposto, requer o reconhecimento total improcedência dos créditos
tributários, e que em consequência a reformado a decisão proferida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela DP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva das
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.471 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720651/2018-97
4
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
Pois bem.
Cumpre destacar que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do Auto de Infração.
Ademais o ato administrativo está motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Tem-se que nos estritos termos legais o procedimento realizado está de acordo com
o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pesem seus argumentos eles não têm o condão de alterar o lançamento,
porque o tema em debate é objeto da Súmula CARF no 11 de observância vinculada:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A aplicação de Súmulas encontra-se estabelecida no art. 123, §4o, do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF1, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023.
Portanto, rejeitam-se as alegações apresentadas pelo Recorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente

1 DAS SÚMULAS
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.471 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720651/2018-97
5
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 215
DF CARF MF
Original